Tribunal: TJDFT
Processo: 0001648-67.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Corrupção de menores. Concurso de pessoas. Culpabilidade. Fração de aumento.
1 – As ações nos crimes de homicídio em concurso de pessoas e corrupção de menores são autônomas e distintas.
2 - Não há ofensa à garantia do ne bis in idem considerar o concurso de pessoas para valorar negativamente a culpabilidade no crime de homicídio, se o réu, em concurso com adolescente, desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima, quando essa estava caída ao chão em razão dos golpes de faca que tinha recebido do adolescente. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4– Apelação provida em parte.